Tribunal: CARF
Processo: 13896.900254/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900254/2016-18
ACÓRDÃO
1001-003.503 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 27/06/2008
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.503 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900254/2016-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Ricardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 10-66.934 proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade.
Os presentes autos têm como objeto pedido de compensação com base em alegado
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte feito, por meio de DARF no
valor de R$ R$ 137.885,78.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 124.083,66. A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgada improcedente. Por consequência, foi interposto Recurso Voluntário no qual constam os
seguintes argumentos:
a) como demonstrou e provou documentalmente na exposição dos fatos, a
Recorrente apurou valor de R$ 137.885,78, decorrente do recolhimento em
duplicidade de IRRF Cód. 0561, indubitavelmente pagou duas vezes o mesmo
tributo;
b) o Sr. Julgador ao analisar a conexão das PER/DCOMP e obrigações acessórias,
identificou a ausência de saldos para efetivar a compensação e sendo assim, a
recorrente tomou ação em retificar a sua obrigação acessória após anuência do
acordão . DCTF retificadora PA: 05/2015 Número do Recibo: 42.90.21.82.87-61
(DOC 10) – (DOC 11);
c) No momento do envio de sua PER/DCOMP a Recorrente possuía o crédito no
montante de R$ 124.083,66 tendo em vista que do crédito original (R$
137.885,78) efetuara apenas duas compensações sendo no valor de R$ 9.761,74
(Pedido de Compensação no 34239.89995.200815.1.3.04-4193 (Doc 7) e outra
no
valor
de
R$
4.341,27
(Pedido
de
Compensação
no
30736.50134.200815.1.3.04-4419) Doc 8;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.503 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900254/2016-18
3
d) Em que pese à omissão do Julgador ao sustentar a afirmação sobre a
inexistência do crédito em decorrência de utilização já efetuada, a Recorrente
apresenta anexo a este as provas materiais da origem do crédito (comprovantes
dos pagamentos) bem como de sua utilização única para compensação neste
PER/DCOMP (no 24381.74718.180915.1.3.04-5256) e nos PER/DCOMPs (no
34239.89995.200815.1.3.04-4193 e no 30736.50134.200815.1.3.04-4419 - Docs.
5) até o limite do crédito original apurado.;
e) A 5a Turma da DRJ/POA por sua vez, não conheceu da impugnação da
Recorrente por entender não haver sido instaurado o litígio uma vez que no
pedido a Recorrente não arguiu sobre a aplicação ou afastamento da multa em
decorrência da não homologação do Pedido de Compensação;
f) entende a Recorrente que o teor dessa decisão do Órgão Julgador não deve
prosperar, sendo determinada a reforma imediata da mesma e acolhido os
pedidos da Recorrente em seu inteiro teor como expressa.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, conforme relatado, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que
apurou valor de R$ 137.885,78, decorrente do recolhimento em duplicidade de IRRF Cód. 0561, de
modo que, indubitavelmente, pagou duas vezes o mesmo tributo.
Afirma a Recorrente que, a partir do Despacho Decisório emanado pela Autoridade
competente, pode-se constatar duas conclusões do Julgador (i) que foi realmente identificado um
pagamento em duplicidade pela Recorrente e (ii) que este crédito já havia sido utilizado pela
mesma.
Nesse contexto, sustenta que, se o Julgador identificou o duplo recolhimento e a sua
“possível utilização”, deveria por força da sua convicção e certeza indicar onde a Recorrente já
havia “pretensamente” utilizado tal crédito integralmente.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.503 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900254/2016-18
4
Ao analisar o tema, a decisão recorrida assim considerou:
De início cabe referir que a causa informada no DD (fls. 82) para a inexistência de
crédito, é o fato de o DARF em questão estar destinado a extinguir o débito do
imposto referente ao período de apuração a que se destina. A saber, o IRRF
referente à maio de 2015.
Não se trata, pois, de ter sido utilizado em outras compensações, como
manifestou o contribuinte (fls. 09).
A alocação do documento de arrecadação ao débito referido se operou por conta
da entrega pelo contribuinte de DCTF original, documento destinado a confessar
os débitos e declinar a sua forma de extinção. Conforme extrato abaixo, retirado
do Sistema DCTF, a declaração foi entregue em 21/07/2015, apresentou para o
período de apuração de maio de 2015 um débito de IRRF(código 0561 -
rendimento de trabalho assalariado no país) no montante de R$ 417.807,03. Tal
débito foi extinto por três DARF de valores respectivos de R$ 137.885,78,
137.885,78 e 142.035,47.
Por óbvio, fruto da declaração do contribuinte nunca retificada, o débito
declarado encontra-se extinto, e os DARF corretamente alocados ao débito
confessado, conforme extratos do Sistema Fiscalização Eletrônica, abaixo
reproduzido (em destaque o DARF objeto do processo: (...).
Portanto, ambos os DARF de valores idênticos estão destinados a extinguir débito
regularmente confessado. Estes são os fatos que ocasionaram o não
reconhecimento do crédito apontado no DD. Em que pese o débito acima estar
informado em DIRF em montante diverso, conforme abaixo se demonstra, não
mostra coerência com o débito confessado em DCTF deduzido do valor do DARF
que representa um pretenso crédito.
Ademais, para valorarmos a declaração contida na DIRF do contribuinte, em
detrimento do confessado na DCTF, tendo em conta o princípio da verdade
material, necessário seria ter sido carreada aos autos comprovação da base de
cálculo minorada da retenção em questão, conforme prevê Parecer Normativo
COSIT no 02, de 28 de agosto de 20151.
O art. 170 do CTN fixa requisito a ser atendido pelo contribuinte a fim de que
possa ser corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus créditos
estejam revestidos de liquidez e certeza. As alegações constantes da manifestação
de inconformidade devem ser comprovadas documentalmente, nos termos dos
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, cabendo à interessada apresentar
as provas necessárias para confirmar sua defesa: (...).
Na manifestação de inconformidade entregue, a empresa apenas menciona a
existência de crédito decorrente da duplicidade pagamento, sem indicar a razão
da redução da base de cálculo do imposto confessado, ou mesmo juntar prova
que confirme o novo valor indicado em DIRF. Não é possível reconhecer o direito
creditório se o contribuinte não traz nenhum dado fidedigno apto a provar o
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.503 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900254/2016-18
5
direito alegado, pois é ônus exclusivo deste, provar o que alega, nos termos do
art. 373, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: (...).
Nota-se, pelo que extrai da controvérsia, que, como bem destacado na decisão a
quo, para o período de apuração de maio de 2015, foi identificado um débito de IRRF (código 0561 -
rendimento de trabalho assalariado no país) no montante de R$ 417.807,03. Tal débito foi extinto por três
DARF de valores respectivos de R$ 137.885,78, 137.885,78 e 142.035,47.
Assim, apesar de o débito mencionado, que constou da DCTF, estar distinto do valor
disposto na DIRF, não houve demonstração, pelo Sujeito Passivo, da base de cálculo minorada da
retenção em questão, de modo a demonstrar eventual erro incorrido.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento do
crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão da
DRJ/POA.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 199
DF CARF MF
Original